Tribunal: TJSP
Processo: 0015653-50.2022.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Agravo em Execução – Decisão que determinou a realização de avaliação criminológica para fins de progressão ao regime semiaberto.
Recurso defensivo – Alegação de que o MM. Juízo a quo determinou a realização de exame criminológico em r. decisão carente de fundamentação idônea. Requerimento para que o sentenciado não seja submetido ao exame criminológico e, com isso, possa imediatamente

Ementa:
Agravo em Execução – Decisão que determinou a realização de avaliação criminológica para fins de progressão ao regime semiaberto.
Recurso defensivo – Alegação de que o MM. Juízo a quo determinou a realização de exame criminológico em r. decisão carente de fundamentação idônea. Requerimento para que o sentenciado não seja submetido ao exame criminológico e, com isso, possa imediatamente progredir para regime mais brando.
Pleito de desistência do recurso.
Desistência homologada.